Tribunal: TJMT
Processo: 0029653-82.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0029653-82.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Aposentadoria, Estabilidade]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Redator Designado:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LIA THEREZA COUTO NUNES - CPF: 229.323.301-44 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSO - ISSSPL/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS SRS. DES. YALE SABO MENDES, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO APLICÁVEL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO APLICÁVEL - APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTADA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.

Descabido o redirecionamento da astreinte ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual.

O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.

Deve prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade, sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé ou da teoria do fato consumado quando se constatar grave mácula de inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Lia Thereza Couto Nunes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL
apelam da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública n° 0029653-82.2016.8.11.0041, decretou a nulidade dos Atos n.º 749/97, 001/87, 606/2003, que conferiu a Lia Thereza Couto Nunes, estabilidade e efetividade em cargo público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da ALMT e aposentadoria.

Outrossim, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual interrompam o pagamento à parte requerida de qualquer remuneração e subsídio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [ID’s 14951968 a 14951972].

A primeira apelante suscita preliminarmente, a decadência e prescrição para propositura da ação. Alega a ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Alega a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa, consubstanciada na decisão do juízo a quo que decidiu pelo julgamento antecipado da lide, indeferindo as provas requeridas por sua defesa técnica.

Destaca que desempenhou suas funções, deste modo atendeu a finalidade da Administração Pública, de forma que há a impossibilidade de rompimento do vínculo laboral, mesmo diante de eventual nulidade.

Desse modo postula pelo recebimento do recurso, acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos, declarando a legalidade do ato que concedeu a estabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL arguiram preliminarmente ocorrência da decadência e prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas.

Asseveram que a estabilidade concedida aos servidores respeitou os termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Afirmam que houve ofensa ao artigo 21, da Lei n. 4.717/1965 (decadência da ACP), do artigo 23 e incisos da Lei n. 8.429/1992 (prescrição dos atos de improbidade), do artigo 24, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 e dos artigos 20, 21 e 24 da Lei 13.655/2018.

Ao final, pugnam pelo conhecimento do presente recurso, determinando a extinção da ação, ante a ocorrência de prescrição e caso superada a preliminar que seja provido o recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso pugna pela exclusão da multa imposta pelo juízo primevo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação (ID’s 14952473 a 14952479).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares, e no mérito pelo desprovimento dos apelos mantendo incólume a sentença vergastada (ID 17235454).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO, OABMT 15074/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

A questão é tormentosa e não obstante os relevantes fundamentos trazidos pelo douto advogado, houve ampla diligência quanto à algumas questões que foram apuradas no bojo do inquérito civil que precedeu esta ação civil pública. Por exemplo, constituição é de 1988, exigia-se os cinco anos de exercício antes dela, juntou-se quase dez anos depois a certidão da Câmara, que se for verificar não acha o Diário oficial, nem o desconto de previdência do período. Alguns servidores juntaram certidões de prefeituras municipais.

Tudo bem, pode ser que seja desorganização do poder público à época. Mas ainda assim não há elemento seguro para adotar essa linha porque não se acha os comprovantes de um exercício mínimo. Em 1996 junta a certidão e em 1997 é declarada e reconhecida a estabilidade, muito tempo depois ao ponto que qualquer um que tivesse direito praticamente iria requerê-lo quase que imediatamente.

Ao que parece, foram surgindo as situações, muitas certidões das Prefeituras e das Câmaras que contrariam a regra de serviço público porque quando se ingressa em qualquer serviço público imediatamente se juntam as certidões, até para efeito de aposentadoria futura. Não há publicação de nomeação.

Penso que a questão que o douto advogado levantou é bastante tormentosa e um dia os Tribunais Superiores terão que decidir acerca da aposentadoria de fato, que tem que ter uma solução, ou devolve o que a pessoa contribuiu ou vale para o INSS.

Tive o cuidado de olhar no pedido da ação civil pública de cassação de aposentadoria que foi posterior à aposentadoria porque se o pedido ainda não constasse a cassação, tem-se hoje a decisão do STJ nas ações de improbidade e que não se pode converter de forma automática.

Quando se ingressa no serviço público e pede a perda do cargo a pessoa aposenta e tem que esperar aquela condenação para depois entrar com outra ação de cassação de aposentadoria, não pode converter de forma automática, mas verifiquei e não se enquadra na situação desta servidora.

É uma questão realmente tormentosa, mas é diferente do lançamento de um tributo, que às vezes é um ato instantâneo que até pode gerar efeito perpétuo. Esse não, esse é um ato que se renova a cada dia porque o servidor está investido no cargo, então é muito difícil nas questões flagrantemente inconstitucionais se usar o raciocínio de prescrição e decadência.

Não vejo o presenta caso como uma situação interpretativa. Lógico que tiveram questões que eram realmente mais tormentosas, não eram afetas à estabilidade, a da estabilidade foi pacificado meio rápido porque tiveram muitos casos.

Por exemplo, vamos supor que a servidora tivesse os cinco anos antes da Constituição/88, o enquadramento que houve na carreira de apoio técnico-legislativo e o enquadramento que houve depois em outra carreira em 2003. Houve divergência no Estado de Mato Grosso, arrisco dizer que tiveram vários órgãos que fizeram errado porque havia dúvida.

Depois que o Supremo Tribunal Federal pacificou que o servidor estabilizado é diferente do servidor efetivo, o servidor estabilizado não tem o direito de ser enquadrado no quadro de planos de cargos e salários, o estabilizado tinha que permanecer no
status
que estava pela CLT e aposentadoria pelo INSS, mas isso o STF só pacificou depois, que é uma questão um pouco diversa da estabilidade.

Ratifico o parecer escrito, e no tocante à multa diária, retifico parcialmente para excluí-la.

V O T O

(PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Em suas razões, a Lia Thereza Couto Nunes arguiu a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa haja vista que o magistrado do juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide.

Ocorre que, o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

A propósito:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001111-16.2017.8.11.0107 APELANTE: LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO, EDER MUNIZ SILVA APELADO: EDER MUNIZ SILVA, LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA DE MÉRITO DO RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE – MÉRITO DO RECURSO DOS AUTORES – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

2. No tocante à matéria de mérito do recurso, observa-se que o réu/apelante não se insurgiu objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos da sentença, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância (em sua contestação), integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada.

3. Portanto, tendo em vista que o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC. 4. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.

(N.U 0001111-16.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Grifos acrescidos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.

II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...]. (AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). Grifos acrescidos. Grifos acrescidos.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Os apelantes, em suas razões, suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que conferiu a apelante estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

De início se nota que a pretensão do Ministério Público, tem o escopo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando, portanto e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos no Código Civil, face à regra da especialidade.

Neste espeque, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA.

A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública.

(RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito sobre decadência e também afasto a arguição de prescrição.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

A controvérsia principal cinge-se em perquirir se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor público apelante preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Depreende-se dos autos que a apelante, adentrou aos quadros daquela casa de leis – primeiro vínculo, em 1985 por meio de nomeação para exercício no cargo de Assistência de Assessoria Legislativa.

Ademais, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a apelante não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa, haja vista ter ingressado nos quadros da casa de leis somente em 1985.

Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88,
somente se aplica ao servidor público civil
que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público
por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado
.

Nesse sentido é o posicionamento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO ESTADO - DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

A petição inicial não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido.

O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Como o Inquérito Civil é um procedimento meramente informativo, prescinde de contraditório e ampla defesa; salvo nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie.

Inexiste na legislação a exigência de que seja instaurado procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si. Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

8 – Descabido o redirecionamento da astreinte ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.(N.U 0031432-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE
24/07/2019
).

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

É nesse sentido que aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, transcreve-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

A propósito esta Corte de Justiça já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. 4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.

(N.U 0030595-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Por conseguinte, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica invocados pelos Apelantes

Quanto ao ato de aposentadoria da Recorrente Lia Thereza Couto Nunes, cumpre assinalar que, se não houve o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, da ADCT, é certo que não tem direito à aposentadoria pelo regime próprio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício em caso semelhante,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado. A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência.
Descabido o redirecionamento da astreinte ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual. (N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021) (destaquei)

Impõe-se anotar que, na hipótese, não está sendo cassado o ato de aposentação, mas apenas reconhecendo a sua nulidade, pois o ato administrativo que a tornou estável no Serviço Público foi declarado nulo.

Portanto, a anulação do ato de aposentação pelo regime próprio não implica em impossibilidade, caso preenchidos os requisitos necessários, de se requerer aposentadoria pelo regime geral da previdência social.

Relativamente ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – BACENJUD – BLOQUEIO – PENHORA – EQUIVALÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES –PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA 7/STJ – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma,julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Por derradeiro, no tocante ao arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa ao poder executivo do Estado de Mato Grosso, eis que a obrigação deve ser cumprida pela Assembleia Legislativa, inexistindo a possibilidade do chefe do executivo gerenciar ou determinar o cumprimento de obrigações de outros Poderes, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Da mesma maneira, o redirecionamento a quem não participou da relação processual sobre a qual se deu o provimento jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa ao representante do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA C DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] II - RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ.

26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, § 4º, do CPC/1973.

27. Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa. (AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011). [...]

29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná. (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Por fim, colaciono o julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DIRECIONAMENTO AO AGENTE POLÍTICO – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO EM PARTE– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1- É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal de Justiça o cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial proferida em ação civil pública voltada para a tutela de direito constitucionalmente assegurado.

2- O valor do dia-multa pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos deve ser compatível com a relevância do direito em discussão, sem objetivo de onerar o Estado, mas sim para fazer com que este atenda ao objeto da demanda com a presteza necessária, sempre estabelecido em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2014).

Com essas considerações, decido excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão nos termos do §1° do art. 537 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Lia Thereza Couto Nunes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL, e

excluo a multa diária aplicada em caso de descumprimento do decisum, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Há um julgado recente do eminente Ministro Gilmar Mendes, como bem disse a defesa, que inclusive foi de um caso de servidores daqui do estado de Mato Grosso.

Temos que refletir sobre isso. Dou o exemplo da gestora que trabalhou comigo, que possuía trinta anos de Poder Judiciário. Um ato a exonerou aos seus quase sessenta anos, ela conseguiu se manter e foi ao STF. Lá o Ministro Gilmar Mendes, em 21 de fevereiro de 2021, abre uma exceção sobre o tempo de trinta anos, porque realmente são casos e casos, diferente de uma contratação de cinco ou seis anos.

Leio o que ele disse no final:

“
A análise dessas circunstâncias concretas revelam a seguinte conclusão: as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e
permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público
. Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada.

Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, não posso deixar de registrar meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial.

Certamente, é necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente.

Ante o exposto,
nego seguimento a recurso extraordinário, mantendo-se inalterado o acórdão do Tribunal de Justiça
.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

Ministro
GILMAR MENDES

Relator”

Fica realmente complicado analisarmos como uma coisa só e julgar de forma igual. São casos e casos, repito.

Portanto, nesse caso específico, pelo período dito pelo nobre causídico, doutor Luiz Derze, ouso divergir do relator, com a devida vênia.

É como voto.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Senhor Presidente:

Conheço esse julgado do STF, que é o caso em que a pessoa havia sido contratada, o caso posto em mesa para julgamento se trata de estabilidade extraordinária prevista pela ADCT.

Há algumas nuances que diferem as situações, evidentemente como disse o Dr. Yale Sabo Mendes, cada caso é um caso, mas vejo na linha uma nuance muito tênua, mas é um tanto quanto diferente do que estamos julgando porque estamos falando de estabilidade extraordinária, de modo que é um problema, uma situação muito delicada, infelizmente, é uma situação que nos deixa sensibilizado e os Tribunais Superiores, evidentemente, terão que se debruçar sobre isso e trazer uma solução adequada porque sabemos que de fato o servidor trabalhou por muito tempo.

São as breves considerações.

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

O que me preocupa não são os fatos pretéritos até hoje, mas o fato do julgamento dos processos anteriores a este para que não possamos dar duas decisões análogas de forma diferenciada.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Para melhor análise, peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhor Presidente:

Como a Câmara irá reavaliar a questão, gostaria que observassem sob essa ótica, entendo o lado humano e da dignidade da pessoa humana, só que para a ótica do poder público é mais fácil se atribuir a inércia de um gestor que vê uma situação ilegal e que perpetua com ela, do que outro ato com aparência de legalidade passada aquela situação. Alguém declarou a estabilidade no passado, então para quem assumir no futuro não será pedida a vida funcional, porque presumirá que o servidor estará legitimamente investido.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL
(EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES)
. O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)
AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

EM 30 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Por sua vez, no que tange ao caso da Apelante Lia Thereza Couto Nunes (RAC n.0029653-82.2016), extrai-se da ficha funcional juntada no id. 14979458 (pag.03) e 14949460 (pag.02), que após ter sido declarada estável no serviço púbico (ATO m.749/97 – em 04/12/1997), ela permaneceu nos quadros exercendo a função pública no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, especialidade Economista, por anos a fio, vindo ser aposentada por tempo de serviço somente em 29/01/2015, ou seja, cerca de 18 anos depois.

Diante dessa particularidade, em que pese a discussão sobre a nulidade ou não do Ato Administrativo que concedeu a estabilidade à Apelante, certo é que a solução jurídica conferida pelo Eminente Ministro pode ser perfeitamente equiparada à situação jurídica vivenciada pela Apelada.

Note-se que fazendo um comparativo com aquelas situações em que os servidores foram contratados a título precário, de forma irregular e permaneceram por cerca de 20 anos investidas no cargo, no caso, o Ato administrativo ilegal também fez com que a Apelante Lia Thereza permanecesse exercendo seu múnus de boa-fé, por cerca de 18 anos, acreditando naquele benefício da estabilidade que lhe foi concedida, perpetuada pela inércia da Administração Pública ao longo de todo esse tempo.

Nessa hipótese específica, o raciocínio de que o servidor trabalhou e já teve a retribuição da sua força de trabalho com o pagamento do seu salário, sem qualquer compensação por longos anos de serviço prestado à Administração Pública sem direito à estabilidade é ferir não menos que a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho.

Sendo assim, com a devida vênia, divirjo do voto do D. Relator Marcio Aparecido Guedes proferido na sessão do dia 19/05/2021, e voto no sentido de mitigar a nulidade do ato administrativo que a tornou estável no Serviço Público.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 30 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES) PROVEU. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VO T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Lia Thereza Couto Nunes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL
apelam da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública n° 0029653-82.2016.8.11.0041, decretou a nulidade dos Atos n.º 749/97, 001/87, 606/2003, que conferiu a Lia Thereza Couto Nunes, estabilidade e efetividade em cargo público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da ALMT e aposentadoria.

O Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, rejeitou as preliminares de
prescrição e decadência, cerceamento de defesa, nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa e de julgamento antecipado da lide. No mérito,
negou provimento
aos recursos de Lia Thereza Couto Nunes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL, e

excluiu a multa diária aplicada em caso de descumprimento do decisum, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Acompanho na integra o voto do douto Relator no que concerne a rejeição das preliminares.

No mérito, realmente, vislumbra-se dos autos que a apelante, não tem direito a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, visto que adentrou aos quadros daquela casa de leis – primeiro vínculo, em 1985 por meio de nomeação para exercício no cargo de Assistência de Assessoria Legislativa.

No caso, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados à Assembleia Legislativa até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Todavia, a discordância exsurge quanto ao pedido de aposentadoria, o Relator ressaltou que, na hipótese, não está sendo cassado o ato de aposentação, mas apenas reconhecendo a sua nulidade, pois o ato administrativo que a tornou estável no Serviço Público foi declarado nulo.

Por fim, concluiu que a anulação do ato de aposentação pelo regime próprio não implica em impossibilidade, caso preenchidos os requisitos necessários, de se requerer aposentadoria pelo regime geral da previdência social.

Contudo, entendo que a aposentadoria se dá pelo preenchimento dos requisitos da Lei Previdenciária que são: contribuição e idade. O ato de concessão de aposentadoria encontra-se perfeito e acabado desde a sua prática pela Administração Pública, visto que produzirá de imediato todos os efeitos que lhe são inerentes, notadamente em benefício do segurado, selando definitivamente a sua origem como ato jurídico; o servidor passará para a inatividade.

Destaco a lição de Cretella Júnior :

“
Na expressão “ato jurídico perfeito” o vocábulo “perfeito” tem o sentido de “acabado”, “que completou todo o ciclo de formação”, “que preencheu todos os requisitos exigidos pela lei”. Não o sentido de “irrepreensível”, “íntegro”, embora os dois sentidos tenham pontos de contato. Se o ato se completou, na vigência de determinada lei, nenhuma lei posterior pode incidir sobre ele, tirando do mundo jurídico, porque “perfeição”, aqui, é sinônimo de “conclusão”.

Desse modo, não pode qualquer ato ou lei prejudicar ato jurídico perfeito em favor de quem quer que seja. E atos jurídicos perfeitos geram direitos, que são, desse modo, adquiridos.

Convém salientar que o ato jurídico perfeito é uma cláusula pétrea da Constituição, sempre prevalece sobre outras normas constitucionais que não o são, e com isso não pode sujeitar-se a regra de estatura constitucionalmente reconhecida como inferior – como estabelece com o todas as letras o § 4º, do art. 60, da mesma Constituição Federal de 1.988.

“Art. 60 -
A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4º
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I
- a forma federativa de Estado;

II
- o voto direto, secreto, universal e periódico;

III
- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.”

O direito adquirido é um basilar princípio de direito previsto em nossa Carta, e constitui em direito consumado, incorporado ao patrimônio do titular, e apto a produzir seus efeitos imediatamente, independentemente de qualquer outra condição, exatamente como ocorreu com o ato de concessão de aposentadoria integral à servidora editado há mais de trinta e cinco anos, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal.

Na hipótese, a Apelante foi nomeada sem concurso público e, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/1988, não estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, todavia, contribuiu em favor da Previdência, por lapso temporal suficiente a fazer jus a sua aposentadoria, independentemente da existência de um vício na origem do seu cargo, visto que as regras previdenciárias se dão pela contribuição ou tempo de serviço e idade, dependendo do período que a pessoa ingressou no serviço público.

Desse modo, a aposentadoria da apelante se deu
após 35 anos de tempo total de contribuição
, de modo que preenchidos os requisitos previdenciários, e realizada a aposentação, a mácula originária, não é capaz de atingir o ato jurídico perfeito subsequente, e previsto em lei própria.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
Decisão: Vistos. Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado: "MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE LONGO PERÍODO NO EXERCÍCIO DO CARGO
.
INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE APOSENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. O impetrante que foi admitido na Secretaria de Segurança do Estado do Piauí em 12/05/1989, na qualidade de empregado, conforme contrato individual de trabalho às fls. 52, para prestar serviços de agente de polícia, fazendo jus a algumas promoções na carreira e tendo seu enquadramento em caráter definitivo no cargo de agente de polícia em 27/12/1990 (fls. 62), conforme mapa de serviço (fls. 67) e demais documentos que acompanham a inicial.
Demonstra também o impetrante que durante todo esse tempo no serviço público contribui para Regime Próprio de Previdência de Servidores Públicos, conforme simulação de benefício extraído do site do IAPEP e contracheques. 2. Apesar da desobediência à exigência de aprovação prévia em concurso para investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, a situação dos autos induz a aplicação de alguns princípios constitucionais, como o da legalidade, da proibição do enriquecimento ilícito, da boa fé e o da segurança jurídica, este sob o aspecto da confiança do administrado/servidor na legalidade dos atos administrativos aptos a gerar-lhe a expectativa de aposentadoria.
3.
Extrai-se da Constituição Federal que a certeza da segurança jurídica está intimamente ligada ao inciso XXXVI do art. 5º que determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse princípio impede a desconstituição injustificada de situações jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua constituição.
4. Ademais, quando a Administração Pública pretende revisar ato administrativo maculado por algum vício que o inquinou, deve ser avaliada a possibilidade jurídica (situação consolidada) e decurso de tempo (prazo decadencial). Isso porque a anulação dos atos administrativos praticados em desconformidade com o direito deve observar um limite temporal, conforme previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999; 5. Também não há que se falar na figura de" funcionário de fato ", onde teria a incidência da teoria da investidura aparente, que impediria o Poder Público de obrigar o servidor irregular a repor aos cofres públicos aquilo que percebeu até então. Isto porque, havendo trabalhado para o ente estatal, se lhe fosse exigida a devolução dos vencimentos auferidos haveria um enriquecimento sem causa do Estado, o qual, destarte, se locupletaria com trabalho gratuito. 6.
Por fim, a situação jurídica do servidor que contribuiu para o regime próprio da previdência, para fins de obter aposentadoria, resta convalidada, impedindo sua desconstituição pela Administração Pública por força do instituto da decadência e em observância ao princípio da segurança jurídica
. 7. Segurança concedida, confirmando-se a liminar." Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput e inciso LXIX, e 37, inciso II, da Constituição Federal. Decido. Não procede a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS poderes. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJ de 31/10/07). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS poderes. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido (RE nº 259.335/RJ-AgR , Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa , DJ de 7/12/2000). Sobre a imprescindibilidade do concurso público para preenchimento de cargos públicos, assim me manifestei na decisão proferida no MS nº 30.319/DF, de minha relatoria, in verbis: "É imperioso rememorar que o regime jurídico-administrativo, posto no Estado Democrático de Direito, funda-se e valida-se nos princípios norteadores da Administração Pública. Note-se, a esse respeito, que o art. 37 da Constituição Federal de 1988 instituiu, expressamente, os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes federados:"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)."Mais à frente, no inciso II do art. 37, proclamou-se, na Carta Magna, o princípio constitucional do concurso público, nos seguintes termos:"II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração."Inserida no inciso II do art. 37, a exigência de concurso público se encontra em plena consonância com o disposto no caput do referido artigo da Lei Maior, na medida em que permite a instrumentalização dos princípios da impessoalidade, da isonomia e da eficiência. Ressalto, ainda, o papel fundamental do concurso público como garantia da concretização do princípio da igualdade, princípio propulsor do Estado Democrático de Direito. É o concurso público a via que garante o pleno acesso dos indivíduos aos cargos e empregos públicos, em condições de igualdade. Assim, o concurso público constitui elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:"O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. - O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina (RTJ 181/555, Rel. Min. Celso de Mello) O postulado constitucional do concurso público, enquanto cláusula integralizadora dos princípios da isonomia e da impessoalidade, traduz-se na exigência inafastável de prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, para efeito de investidura em cargo público. Essa imposição jurídico-constitucional passou a estender-se, genericamente, com a promulgação da Constituição de 1988, à investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas, unicamente, as exceções previstas no próprio texto constitucional. (RTJ 152/762, Rel. Min. Celso de Mello)."Eventuais situações de excepcionalidade reconhecidas pelo STF, como no caso INFRAERO (MS nº 22.357, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 27/5/04, DJ de 5/11/04), não podem ser dilatadas para toda e qualquer situação, máxime para hipóteses fáticas diversas da constante naqueles autos. Naquela oportunidade, apreciava-se provimento de cargos na Administração Pública sem concurso relativamente a pessoa jurídica de direito privado, em período em que ainda se discutia a exigência constitucional desse tipo de seleção para empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, ficou expressamente consignado no voto do Ministro Gilmar Mendes que a concessão da ordem justificava-se" [pelas] específicas e excepcionais circunstâncias do caso em exame ", entendimento que foi unanimemente seguido pelo Plenário desta Corte, com a pontuação do Ministro Marco Aurélio de que" não estivesse envolvida empresa pública, caminharia no sentido de concluir pela irregularidade constitucional das contratações ". A regra, portanto, é o concurso público, isonômico e universal. No caso dos autos, trata-se de provimento de cargo público de órgão integrante de pessoa jurídica de direito público realizado sem concurso público e já na vigência da CF/88, que difere significativamente, portanto, da hipótese excepcionalíssima supracitada. Não há, por isso, como afastar o autor da incidência das citadas determinações do Conselho Nacional de Justiça, cumpridas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ante a flagrante ausência de amparo constitucional ao ato que intencionou efetivá-los no serviço público. Destaque-se que não socorre os agravantes o apontamento à decadência administrativa (art. 54 da Lei nº 9.784/99) e ao princípio da segurança jurídica. Como já salientado em decisão monocrática, entendo que não pode haver usucapião de constitucionalidade. A obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas. É o que a doutrina reconhece, quando aduz que"(...) o servidor não-estável não é protegido pelos Estatutos dos Servidores Públicos Civis, não se estendendo a ele, por conseguinte, os direitos previstos na lei estatutária. Significa dizer que, nessa situação, o servidor de fato não pode requerer contagem do tempo de serviço público, estabilidade, progresso funcional, licenças especiais, licença-prêmio, aposentadoria paga pelos cofres públicos etc. Nem pretender que o tempo de trabalho prestado à Administração Pública conte como título, quando se submeter a concurso público - direito só facultado aos estáveis, nos termos do art. 19, § 1.º, do ADCT"(ALBUQUERQUE, Rogério Bonnassis de. Antijuridicidade da situação do servidor não-concursado e não alcançado pela estabilidade do art. 19 ADCT. Revista de Direito Constitucional . v. 7, p. 116, abr.-jun. 1994). Nesse mesmo sentido, este Tribunal, no julgamento do MS nº 28.279/DF, decidiu pela impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade. Destaco trecho da ementa:"5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal."(MS 28.297/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11)". No caso em tela, o Tribunal de origem, mesmo assentando que o impetrante foi investido no cargo de agente de polícia após a promulgação da Constituição Federal de 1988 sem prévia aprovação em concurso público, concedeu a ordem para determinar que o estado ora recorrente examine o processo administrativo para fins de verificação do preenchimento dos requisitos de aposentadoria compulsória do impetrante, ora recorrido, no cargo de agente de polícia, 1ª classe, em virtude das seguintes particularidades do caso concreto:
"Apesar da desobediência à exigência de provação prévia em concurso para investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, a situação dos autos induz a aplicação de alguns princípios constitucionais, como o da legalidade, da proibição do enriquecimento ilícito, da boa fé eu da segurança jurídica, este sob o aspecto da confiança do administrado/servidor na legalidade dos atos administrativos aptos a gerar-lhe a expectativa de aposentadoria. (...) No caso, o impetrante exerceu exercei efetivamente as funções de agente de polícia, por mais de 23 (vinte e três) anos, conforme se pode observar pela documentação anexa aos autos, mantendo uma relação jurídica- administrativa com o Estado do Piauí por todo esse tempo. Logo, durante todo esse período, a Administração Pública Estadual, presumidamente, teve conhecimento de sua investidura sem prévia aprovação em concurso público, fato este que nunca o impediu de ser promovido nem de receber gratificações referentes ao cargo. (...) Repito, o Estado do Piauí nunca invalidou a investidora do servidor público no cargo em que almeja se aposentar. Pelo contrário, recolheu durante mais de 20 anos de contribuição previdenciária, gerando-lhe expectativa de direito". A posição adotada pela Corte local encontra respaldo na jurisprudência desta Corte que, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio do concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam aposentados
e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata destes julgamentos, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. Nesse sentido: "Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão
(a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima
; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente"(ADI nº 4.876/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/7/14)."Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes. 3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG,
ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 5. Ação direta julgada procedente" (ADI nº 1.241/RN, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 22/9/16 e acórdão já liberado para publicação
). Ressalte-se, por fim, que, conforme já mencionado, a ordem concedida pelo Tribunal a quo determinou, tão somente, "o prosseguimento do processo administrativo para fins de verificação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria compulsória do impetrante no cargo de agente de polícia, 1ª classe, conformando a medida liminar, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior". Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2016. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE: 943541 PI - PIAUÍ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/11/2016, Data de Publicação: DJe-244 18/11/2016)” (Destaquei)

A situação jurídica da Apelante LIA THEREZA COUTO NUNES, que contribuiu para o regime próprio da previdência, para fins de obter aposentadoria, resta convalidada, impedindo, portanto, sua desconstituição por força do instituto da decadência e em observância ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, convém ressaltar que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, está pendente a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Desse modo, peço vênia ao Relator, para dar parcial
provimento
ao pedido dos Apelantes para manter a aposentação da Apelante LIA THEREZA COUTO NUNES, bem como o recebimento dos seus proventos.

É como voto.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES). DECISÃO NÃO UNÂNIME, CUMPRA-SE O ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FERNANDA CARVALHO BAUNGART, OAB 15370-O.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL – CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Lia Thereza Couto Nunes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, para decretar a nulidade dos Atos n.º 749/97, 001/87, 606/2003, que conferiu à servidora
Lia Thereza Couto Nunes
, estabilidade e efetividade em cargo público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da ALMT, bem como que a aposentaram.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual a interromper o pagamento à parte requerida de qualquer remuneração e subsídio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [ID’s 14951968 a 14951972].

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o eminente Relator, o Juiz Convocado
Dr. Márcio Aparecido Guedes
rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e de decadência e a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito,
negou provimento
aos recursos de Lia Thereza Couto Nunes, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL, e

excluiu a multa diária aplicada em caso de descumprimento do decisum, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.

Por sua vez, o 1º Vogal, o Exmo
. Dr.
YALE SABO MENDES
, Juiz de Direito Convocado, deu provimento aos recursos, para mitigar a nulidade do ato administrativo que tornou a servidora
Lia Thereza Couto Nunes
estável no Serviço Público.

Já o 2º Vogal, o Exmo.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, deu
parcial

provimento
ao pedido dos Apelantes para manter a aposentação da Apelante LIA THEREZA COUTO NUNES, bem como o recebimento dos seus proventos; ressaltando que
inobstante a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, tenha sido julgada totalmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021 e por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I), houve a modulação dos seus efeitos para garantir aos servidores irregularmente estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A
questão posta nos autos consiste em aferir
se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a servidora pública
Lia Thereza Couto Nunes
, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura do
caput
do art. 19 do ADCT, conclui-se que a

estabilidade

extraordinária
é um benefício constitucional conferido
ao servidor admitido sem concurso público (ou seja, em exercício de serviço público mediante vínculo precário)
há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988
.

No caso dos autos, observa-se que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT, por parte da servidora
Lia Thereza Couto Nunes,
uma vez que

foi nomeada sem concurso público em
13/3/85
(ID n. 14948473) e, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/1988, não estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Contudo, considerando o julgamento

da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 pelo egrégio Órgão Especial deste Sodalício,
que embora tenha sido julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021, ao modular seus efeitos,
resguardou a situação jurídica dos servidores, que na data da publicação daquele acórdão, se encontravam aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade
.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora a referida ADI ainda não tenha transitado em julgado, por se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID n. 145143679-daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 145565685-daqueles autos), observa-se que, o primeiro objetiva
a
mpliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado a fim de resguardar a permanência no RPPS/MT aos inativos e pensionistas, bem como para resguardar o direito de se manter filiado e se aposentar neste regime previdenciário a todos os agentes, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS/MT
; sendo que o segundo,
busca exclusivamente
o esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade e, em caso positivo, se sua homologação haverá de ser submetida à aplicação do artigo 97, da Constituição Federal
.

Desse modo, ainda que haja o acolhimento dos embargos de declaração, restou incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados antes da publicação do referido acórdão.

Como se sabe, embora ainda haja controvérsia a respeito da técnica de
modulação da eficácia de decisão que versa sobre o controle de constitucionalidade, não se pode desconsiderar que tal prática excepcional de relativização temporal dos efeitos decisórios vem sendo utilizada pelo STJ e STF, mediante juízo criterioso de ponderação e de proporcionalidade, a fim de resguardar casos de relevante interesse social e de segurança jurídica.

A referida técnica tem previsão no art. 27 da Lei Federal n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
[Destaquei]

Por sua vez, o parágrafo único do art. 28 da mesma Lei estabelece que,
a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se dos documentos colacionados nos ID ́s n.
14979458 (pag.03) e 14949460 (pag.02),
que a Apelante
Lia Thereza Couto Nunes
se aposentou por tempo de serviço

em
29/01/2015
, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação civil pública, protocolada em 9/8/2016, razão pela deve ser reconhecido o seu enquadramento na modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que estabeleceu ressalva aos
agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo 2º Vogal para
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
aos recursos de apelação, tão somente
para manter a aposentação da Apelante LIA THEREZA COUTO NUNES, bem como o recebimento dos seus proventos, com base na modulação dos efeitos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2º vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022